Tribunal: TJES
Processo: 5015277-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: THAYANE DO VALE COSTA e outros

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Thayane do Vale da Costa e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público para Delegado de Polícia. A sentença determinou o prosseguimento da candidata no certame, com exigência de comprovação de prática jurídica apenas no momento da posse, condicionada ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de comprovação de prática jurídica pode ser antecipada para a fase de avaliação de títulos do concurso público; e (ii) estabelecer se a candidata tem direito à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de comprovação de prática jurídica antes da posse fere o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a Súmula 266/STJ, que determina que tal comprovação deve ocorrer no momento da posse, exceto para concursos de magistratura e Ministério Público.

O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à legalidade, sendo possível a anulação de ato administrativo quando houver violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como no presente caso, sem incorrer em violação à separação dos poderes.

Não há violação ao princípio da vinculação ao edital, pois a regra editalícia que exige comprovação de prática jurídica antes da posse é ilegal, conforme jurisprudência do STJ.

A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que a nomeação de candidato aprovado sub judice em concurso público deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, sendo garantida apenas a reserva da vaga durante o curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A comprovação de prática jurídica para o cargo de Delegado de Polícia deve ocorrer no momento da posse, e não em etapas anteriores do concurso.

A nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público sub judice dependem do trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, § 2º; CPC, art. 85, § 11º; CF/1988, art. 37, II; Súmula 266/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.805.660/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no Ag n. 959.629/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/12/2009; STF, ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/06/2007; STJ, AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015277-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: THAYANE DO VALE COSTA

Advogado do(a) APELANTE: JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE36696
APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado do(a) APELADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recursos de apelação cível interpost
os por
Thayane do Vale da Costa

e
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe

contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que julgou
p
rocedentes os pedidos
autorais, confirmando a tutela antecipada, para torna
r
sem efeito o ato administrativo que eliminou a autora do
concurso público para o cargo de Delegado de Polícia,
determinando seu prosseguimento
no certame,
e
determinar
que a comprovação de prática jurídica ocorra no momento de sua eventual posse, condicionada ao trânsito em julgado d
a
demanda.

Em suas razões, a apelante
Thayane do Vale da Costa
limita-se a requer que lhe seja
garanti
do
o direito à nomeação e posse no cargo antes do trânsito em julgado, em caso de aprovação em todas as etapas do certame.

O
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
,
por sua vez,
sustenta em razões recursais, basicamente:
a)
necessidade de
retificação
do valor da causa;
b)
legalidade da decisão que entendeu que a
comprovação

de prática forense deve ocorrer
na fase de avaliação de títulos
(
5ª
etapa
do concurso
)
e resultou na eliminação d
a
candidat
a;
c)
observ
ância

estrita d
o princípio da vinculação ao edital;
e
d
)
impossibilidade de o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo,
sob pena de
violação ao princípio da separação dos poderes.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes em conjunto.

Acerca da irresignação dos Requeridos com o valor conferido à causa (R$ 148,957.80) pela parte autora, entendo não
lhes
assistir razão.

Filio-me ao entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, de que o valor a ser atribuído à causa nas demandas ajuizadas com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado.

No caso, foi justamente este o parâmetro adotado pela parte autora que pretende, em última análise, sua investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, observando o disposto no art. 292, § 2º do CPC.

Em igual sentido, já restou decidido neste e. TJES:

[...] 1. Preliminar impugnação ao valor da causa. A pretensão autoral corresponde à expectativa de investidura no cargo público de Delegado da Polícia Civil, de modo que o valor atribuído à causa, equivalente a 12 meses de remuneração do cargo almejado, está diretamente relacionada com proveito econômico almejado e em perfeita sintonia com o art. 292, § 2º. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5021486-79.2023.8.08.0024, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível - Data: 06/05/2024)

Quanto à questão de fundo, da mesma forma, reputo não merecer alteração a sentença.

Acerca da alegação de que não cabe ao Poder Judiciário avançar sobre o mérito administrativo, sob pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública, esclarece-se que
“não há se confundir a análise do mérito administrativo, de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com exame de eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário.”
(REsp n. 1.805.660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022.)

Feitas essas considerações, avanço sobre as nuances fáticas do caso.

A recorrente narra que prestou
concurso para o cargo de Delegado de Polícia, regido pelo edital nº 01/2022 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
Aduz
que, na
quinta
etapa do mencionado
certame
, fase classificatória e eliminatória, deveria comprovar o tempo mínimo de
03 (três) anos de
prática forense ou atividade policial.

Ocorre que referida regra somente pode
ria
ser exigid
a
no momento da posse,
conforme já tive oportunidade de ressaltar por
ocasião do enfrentamento d
e recurso
interposto neste mesmo feito
em momento anterior (Agravo de Instrumento n° 5006729-55.2023.8.08.0000)
.

Com efeito, e
m que pese os argumentos trazidos
pela Cebraspe
, aplica-se à hipótese
dos autos
o teor do verbete sumular nº 266/STJ
1
, quanto
à
desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede
o momento de apresentação do título
.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PRÁTICA FORENSE. CONCEITUAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 73/93. SENTIDO AMPLO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se firmou no sentido de que o conceito de atividade jurídica presente no estatuto jurídico da advocacia geral da União deve ser entendido em seu sentido mais amplo, incluindo até mesmo as atividades de estágio acadêmico.
2. Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.)

Assim, partindo da premissa que a regra editalícia é ilegal,
possível
o controle do ato administrativo pel
o Poder Judiciário
eis que recai tão somente n
o controle de legalidade,
afastando,
portanto,
a tese de ferimento ao princípio da
separação
dos poderes
.

Neste sentido,
o Supremo Tribunal Federal
:
[...] A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo[...]
2
.

No mesmo sentido, esta Colenda Câmara Cível:

[...]
1.
O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre o aspecto da legalidade, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Todavia, a liberdade do agente administrativo no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade não é absoluta, devendo se compatibilizar com os limites da lei e atender aos interesses da coletividade, sob pena de que a discricionariedade se transmude para arbitrariedade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.14.002026-5/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)
2. Restou devidamente comprovado que o Município de Anchieta utilizou indevidamente o permissivo constitucional da contratação temporária, fazendo uso reiterado, sem a configuração do caráter excepcional e temporário, com verdadeira violação à regra do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. 3. Constatada a ilegalidade da prática da Administração, é premente a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que sejam preenchidos os cargos de provimento efetivo existentes na estrutura administrativa do Município de Anchieta. 5 . Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 25 de abril de 2023. RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 004219000017, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023)
(grifei)

Ademais, não há que se falar em ferimento ao princípio da vinculação ao edital, notadamente porque não
se
trata de princípio absoluto, especialmente, quando verificado, como na hipótese dos autos, que referida regra –
entrega de documentação comprovatória de prática jurídica antes da posse
- fere frontalmente verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça,
devendo-se nortear pela razoabilidade e

proporcionalidade em sua condução.

Firme em tais razões, vê-se que os argumentos da recorrente não se sustenta, especialmente quando se observa a ilegalidade da atuação da banca examinadora, razão pela qual não merece reparo a sentença.

De outro lado, também não merece acolhida o recurso de apelação interposto por
Thayane
,
tendo em vista que o direito da candidata
sub judice
à nomeação e posse somente nasce com o trânsito em julgado da sentença que determinou o seu prosseguimento no certame público.

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de

[...] a aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator : Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).
3

Neste contexto
,
embora
não se aplique a
teoria do fato consumado a concursos públicos,
tem-se
que
a
sentença proferida
na origem não autoriza a nomeação ou a posse precária da candidata enquanto não transitada
em julgado, sendo razoável tão somente
assegurar a reserva de vaga em seu favor
.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência do c. STJ:

“
[...]

é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.
(STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017.)

Senão vejamos,
ainda,
julgado recente de Tribunal Pátrio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. DIFICULDADE DE REVERSÃO A POSTERIORI. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O presente agravo de instrumento visa reformar decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, determinando ao promovido "adotem as providências necessárias a imediata investidura do candidato GILDO MAHN, no cargo de Técnico de Controle Externo, Especialidade Administração (Suporte Administrativo Geral) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará." 2. Destaque-se, outrossim, que se equivocou o magistrado de 1º grau ao determinar a imediata nomeação do autor no cargo em referência, tendo em vista afigurar-se oportuna apenas a reserva de vaga em favor do autor para, caso confirmada por sentença transitada em julgado, efetivar-se a sua nomeação no cargo em discussão. Deferir a imediata nomeação e posse do agravado no cargo público em comento ultrapassaria os limites do princípio da razoabilidade, por restar nítida a dificuldade de reversão a posteriori.
3. A Suprema Corte já decidiu que, o candidato, que esteja discutido seu direito em processo judicial, mesmo que aprovado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. 4. O entendimento dominante é que, determinar a nomeação imediata de candidato ainda com processo judicial em curso, seria uma decisão de natureza precária, e assim, difícil de reversão a posteriori. 5. Mister, no presente momento processual, apenas, que seja determinada a reserva de vaga em favor do autor, mas sem prejuízo de a nomeação do agravado fundar-se em reconhecimento administrativo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJCE - AI: 06208716220208060000 CE 0620871-62.2020.8.06.0000, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2021)
(grifei)

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO,

mantendo hígida a sentença recorrida,
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em favor da autora, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça
.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
Súmula nº 266/STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

2
(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

3

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.